Tribunal: TJSP
Processo: 1000722-53.2019.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO AUTOMÁTICO DE PENHOR RURAL VINCULADO À CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – CONTRATO BANCÁRIO - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (11a A 24a, 37a e 38a CÂMARAS), NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO No 623/2013 – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.